Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-34.2020.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade acolhida para julgar extinta a execução em relação aos coexecutados. Impossibilidade. Legitimidade ad causam dos garantidores hipotecários para figurar no polo passivo da execução, nos limites da garantia concedida (art. 779, inc. V, do CPC). Precedentes. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução.

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade acolhida para julgar extinta a execução em relação aos coexecutados. Impossibilidade. Legitimidade ad causam dos garantidores hipotecários para figurar no polo passivo da execução, nos limites da garantia concedida (art. 779, inc. V, do CPC). Precedentes. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido.